Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702589-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL PEDRO AGRAVADO: DF IMOVEIS.COM S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Renda Inferior a 5 (cinco) Salários Mínimos - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Na hipótese, a parte agravante declara, autos de origem, ser trabalhador autônomo (corretor de imóveis), razão pela qual não juntou cópia da Carteira de Trabalho. Contudo, defende que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de seu devido sustento. A fim de comprovar o narrado, carreou aos autos originários, a Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2021, Exercício 2022, sem informação de rendimentos; a Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2022, Exercício 2023, constando o recebimento de rendimentos tributáveis no valor anual de R$28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais); a Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2023, Exercício 2024, constando o recebimento de rendimentos tributáveis no valor anual de R$30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). (ID 206954115 e seguintes) Colacionou ainda: as faturas do Mercado Pago de maio a outubro de 2024, com montantes zerados ou irrisórios (ID 215449946 e seguintes); extratos bancários e faturas de maio a julho de 2024 da conta bancária no Nubank com saldo e gastos inferiores a cinco salários mínimos (ID 212232316 e seguintes); extratos bancários e faturas de maio a julho de 2024 da conta bancária no Banco do Brasil com saldo e gastos inferiores a cinco salários mínimos (ID 212232327 e seguintes). Em atendimento à determinação do juízo, apresentou: extrato de outubro/2024 da conta mantida no Banco Santander sem movimentação desde 28/8/2013; declaração da Caixa Econômica Federal emitida em outubro/2024 dando conta da inexistência de conta na instituição em nome do agravante (ID 215449952). A decisão agravada indeferiu a concessão da benesse ao considerar que o agravante não cumpriu integralmente a determinação para comprovar por meio de documentos a condição de hipossuficiência. Ao contrário do assentado na origem, reputo que o conjunto fático-probatório produzido é suficiente para o exame do pedido de gratuidade de justiça e, na hipótese, a meu ver, em juízo de cognição sumária, o agravante logrou êxito em demonstrar a ausência de capacidade econômica para custear as despesas processuais. Os extratos bancários do agravante corroboram essa conclusão, ao evidenciarem que a renda do agravante não extrapola o teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem COM URGÊNCIA, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator